Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SOLICITAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA SUPERIOR AO FIXADO NA PORTARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A redação do art. 1o do Provimento no 13/2012 é a seguinte: “Determinar oarquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição”. Já seu §1o dispõe que a execução terá seu regular prosseguimento por solicitação da Fazenda: “devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”. Uma interpretação gramatical ou teleológica leva à mesma conclusão, ainda que fosse possível o arquivamento provisório, a paralisação não ocorrerá se houver pedido de quaisquer das partes.
2. In casu, houve solicitação do Distrito Federal para o regular processamento do feito, assim como constata-se que o valor atualizado da causa, que corresponde a soma dos débitos do mesmo executado, é muito superior ao montante capaz de autorizar o arquivamento temporário da execução fiscal. Logo, é legítimo o pedido da Fazenda para sua pretensão seja regularmente processada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.